Tribunal: CARF
Processo: 10880.927770/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.927770/2010-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.208 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
BANCO VR S/A (SUCESSOR DE VR VALES LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INTEMPESTIVIDADE.
A manifestação de inconformidade protocolada intempestivamente não tem o
condão de instaurar a fase litigiosa do processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte em que foi conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.927770/2010-77
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.208 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927770/2010-77

Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 16-41.992 emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo I – DRJ/SP1 cuja ementa restou consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. EFETIVAÇÃO DA CIÊNCIA.
A intimação encaminhada por via postal ao endereço eleito pelo contribuinte se satisfaz
com a devolução do aviso de recebimento, devidamente recepcionado, pressupondo o
conhecimento do mesmo, ao conteúdo daquela.
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. OMISSÃO DA DATA DE RECEBIMENTO.
No caso de omissão da data de recebimento, considera-se efetuada a ciência da
intimação, por via postal, quinze dias após a data da expedição da intimação.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
O presente processo versa sobre o Pedido de Restituição – PER no
23531.50199.160104.1.7.02-0890 por meio do qual a contribuinte em epígrafe formalizou
crédito decorrente de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ
apurado no ano-calendário 2003 no valor original de R$ 2.822.219,08. O crédito em questão foi
utilizado em Declarações de Compensação – DCOMP para extinguir sob condição resolutória
débitos de responsabilidade da contribuinte.
Os PER/DCOMP foram submetidos à apreciação da autoridade fiscal da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, que emitiu o Despacho Decisório no 869636195.
Neste despacho, a fiscalização reconheceu apenas parcialmente o crédito pleiteado. A razão para
o deferimento parcial foi a validação parcial das retenções na fonte de IRRF, conforme tabelas
abaixo:

Fl. 1217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.208 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927770/2010-77

Em razão do reconhecimento parcial do crédito, apenas uma parcela das
compensações declaradas foi homologada.
A ciência do Despacho Decisório foi feita por via postal em 09/08/2010 conforme
Aviso de Recebimento de e-fls. 1008.
Irresignada com o reconhecimento parcial do direito creditório, a contribuinte
apresentou, em 23/05/2012, manifestação de inconformidade. Peço licença para reproduzir a
parte do relatório da autoridade julgadora de piso em que esta resume as alegações lançadas pela
manifestante:
Em 23/05/2012, houve a apresentação da petição de fls.02/20, contestando o despacho
decisório, e arguindo, em sede de preliminar, a questão da tempestividade do recurso,
baseada em síntese nos seguintes argumentos:
1. O aviso de recebimento de fls.48 não possui qualquer indicação de que seja pertinente
a este processo.
2. Em consulta ao histórico do aviso de recebimento emitido pelo sítio dos Correios às
fls.49, verificou-se que a Empresa de Correios não possui dados sobre o aviso de
recebimento da suposta intimação da interessada.
3. A assinatura aposta no referido aviso de recebimento não é de pessoa que tem vínculo
com a interessada, conforme demonstra a listagem anexa dos empregados do grupo de
empresas a que pertence (fls.52/56).
4. Não é possível identificar a data relativa ao recebimento do aviso de recebimento pela
pessoa que nele apôs a assinatura. A única data legível em referido documento é relativa
ao carimbo da agência dos Correios responsável pela entrega.
5. Diante do exposto, requer seja a petição recebida como tempestiva.
Conforme registrado no início deste relatório, a DRJ/SP1 não conheceu da
manifestação de inconformidade em razão da intempestividade de seu protocolo.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, a contribuinte reiterou a alegação de inocorrência de ciência válida
do Despacho Decisório e, nesta esteira, pugnou pelo reconhecimento da tempestividade da
manifestação de inconformidade. Trago à colação trecho do recurso que sintetiza a questão:

Fl. 1218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.208 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927770/2010-77

[...]

Quanto ao mérito, a recorrente alegou, em apertada síntese, que (i) as Declarações
de Compensação já teriam sido alcançadas pela norma decadencial na data da emissão do
Despacho Decisório e, desta forma, as compensações declaradas teriam sido homologadas
tacitamente; (ii) parte significativa das retenções de IRRF seriam feitas pela própria contribuinte
sob o código 8045 e esta parcela não teria sido validada pela autoridade fiscal em razão de ter
sido compensada por meio de DCOMP com crédito de saldo negativo do ano-calendário 2002.
Ao final, a recorrente pediu a reforma da decisão de piso nos seguintes termos:

Fl. 1219
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.208 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927770/2010-77

Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo.
Conhecimento.
Conforme visto no relatório, a autoridade julgadora de primeira instância não
conheceu da manifestação de inconformidade uma vez que ela foi protocolada mais de um ano e
meio após a ciência do Despacho Decisório por via postal.
A consequência de tal decisão foi a falta de instalação da fase litigiosa do
processo administrativo fiscal conforme previsão expressa do artigo 56, § 2o, do Decreto no
7.574/2011:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.208 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927770/2010-77

[...]
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.
Assim, penso que o presente recurso voluntário deva ser conhecido tão somente
quanto à eventual tempestividade da manifestação de inconformidade. As matérias de mérito não
devem ser conhecidas originalmente na instância recursal sob pena de supressão de instância e
prejuízo ao direito de defesa da contribuinte.
Nesta esteira, eventual decisão no sentido de reconhecer a tempestividade da
manifestação de inconformidade levaria à declaração de nulidade da decisão de primeira
instância e o retorno dos autos para nova apreciação na instância de piso. Contudo, como será
visto a frente, penso não ser o caso dos autos.
Assim, voto pelo conhecimento parcial do recurso voluntário tão somente quanto
à tempestividade da manifestação de inconformidade.
Tempestividade da manifestação de inconformidade.
No caso, o Aviso de Recebimento juntado aos autos não deixa dúvidas de que a
correspondência contendo o Despacho Decisório foi recebido no endereço da contribuinte em
09/08/2010. Vejamos.
A correspondência foi endereçada ao Banco VR S/A na Alameda Rio Negro, 585,
Bloco B, conj. 61, Alphaville, Barueri/SP. Este é o endereço de cadastro da contribuinte no
CNPJ conforme Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral juntado aos autos. Ademais,
a recorrente em nenhum momento alegou que a intimação tivesse sido encaminhada a endereço
diverso do seu.
O Aviso de Recebimento informa tratar-se de PER/DCOMP e faz menção
expressa ao número de rastreamento do Despacho Decisório (869636195).
Consta a identificação da pessoa que recebeu a correspondência no local.
O carimbo da agência de entrega registra a data de 09/08/2010.
Assim, tenho que estão presentes todos os elementos necessários a caracterizar
uma ciência válida no dia 09/08/2010, conforme previsão do artigo 23, I, do Decreto no
70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.208 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927770/2010-77

I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação.
[...] - grifei
Assim, aplica-se na espécie o disposto na Súmula CARF no 09:
Súmula CARF no 9
Aprovada pelo Pleno em 2006
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A recorrente procurou lançar algumas questões que, segundo sua alegação,
demonstrariam que, em verdade, a ciência não teria ocorrido de forma válida. Passo a apreciá-
las.
Primeiro, a recorrente alegou que não haveria nos autos prova da expedição da
intimação do Despacho Decisório. Sem razão. Já ficou assentado que o Aviso de Recebimento
fazia menção expressa à matéria PER/DCOMP e trazia o número de rastreamento do Despacho
Decisório. Ademais, o Histórico das Comunicações do Sistema SCC da RFB (no qual são
processados os PER/DCOMP) registra expressamente que a correspondência refere-se ao
indigitado Despacho Decisório.
Na sequência, a recorrente alegou que a ausência de qualquer procedimento de
cobrança seria um indício de que a intimação não teria ocorrido. Ora, esse argumento é
totalmente estapafúrdio. O motivo é simples: ao descrever o contexto em que foi protocolada a
manifestação intempestiva, a contribuinte afirmou textualmente que “os débitos objeto de
compensação neste processo estavam ‘em cobrança’ no conta corrente”. Ou seja, haviam sido
adotados procedimentos de cobrança administrativa dos débitos em questão.
Não haveria, também, um termo de perempção nos autos. Novamente, sem razão.
No caso de indeferimento total ou parcial de crédito veiculado por meio de PER/DCOMP, os
processos são formalizados e instruídos somente se o contribuinte se insurge contra a decisão e
apresenta manifestação de inconformidade. Na espécie, como a contribuinte alegou a questão da
tempestividade como preliminar na manifestação, a apreciação era de competência da DRJ,
conforme legislação citada anteriormente. Aliás, este fato foi expressamente registrado no
despacho de encaminhamento dos autos à DRJ.
Depois, a recorrente faz menção à data de 01/12/2006 como data do registro da
correspondência que teria sido entregue em 09/08/2010. Usa essa inconsistência para questionar
a efetividade da ciência. Novamente, trata-se de argumento absolutamente sem suporte nos
elementos de prova. Como dito, o Aviso de Recebimento registra inequivocamente a data de
09/08/2010. A data de 01/12/2006 é, evidentemente, um equívoco, um erro de fato no registro do
documento no sistema. Mas, como dito, o documento não deixa dúvidas quanto à data da ciência.
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.208 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927770/2010-77

Feitas as considerações supra, vale mencionar que a DRJ, ao apreciar a questão,
considerou que a ciência teria ocorrido 15 dias após a expedição da intimação. Não me coaduno
com essa posição, uma vez que o carimbo da agência de entrega me é suficiente. Contudo
registro que, mesmo neste caso, a manifestação de inconformidade seria intempestiva. Cito suas
palavras:
Cabe inicialmente destacar que o aviso de recebimento trazido pela contribuinte às
fls.48 foi devidamente autenticado pela Receita Federal, conforme demonstra a consulta
informatizada ao Sistema Único de Controle de Postagem – SUCOP de fls.1008.
Ressalte-se que a consulta ao sítio dos Correios trazida pela contribuinte às fls.49 foi
realizada em 23/05/2012, sendo que os próprios Correios informam por intermédio da
Internet que existe uma limitação temporal para a exibição das informações de
rastreamento de objetos, pois, conforme se depreende do documento de fls.1092: “As
informações sobre os objetos ficarão disponíveis pelo período de 3 meses após a
postagem”.
Quanto ao argumento de que o aviso de recebimento não seria pertinente ao processo
em questão, é necessário observar que a consulta ao sistema SCC de fls.1009/1010, ao
tratar da análise do crédito do PER/DCOMP no 23531.50199.160104.1.7.02- 0890, faz
expressa menção ao número de rastreamento do aviso de recebimento em questão, a
saber, no 869636195.
Acerca dos questionamentos sobre a assinatura aposta no aviso de recebimento, bem
como sobre a data da ciência efetuada por via postal, cabe transcrever os dispositivos do
Decreto no 70.235/72 que tratam da matéria:
[...]
Dos excertos acima extrai-se que: (i) o domicílio tributário é, regra geral, o endereço
postal que o contribuinte indica, com todos os dados necessários para que tanto a
Receita Federal quanto os Correios possam localizá-lo; (ii) a ciência pode se dar por via
postal, com prova de recebimento (como in casu), não havendo ordem de preferência
entre os meios de intimação; (iii) os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua
contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento; e (iv) o prazo para
apresentação da impugnação é de 30 dias, ou seja, aquela entregue após este prazo não
instaura a fase litigiosa do procedimento.
No que diz respeito à efetivação da ciência, em particular no tocante à assinatura aposta
no aviso de recebimento, a jurisprudência tem mantido entendimento no sentido de que
a intimação encaminhada por via postal ao endereço eleito pela contribuinte se satisfaz
com a devolução do AR, devidamente recepcionado, pressupondo o conhecimento do
mesmo, ao conteúdo daquela. De se ver, então, as ementas abaixo:
[...]
Quanto à data da ciência por via postal, verifica-se que do aviso de recebimento de
fls.1008 não consta que o recebedor tenha preenchido a data de entrega. Neste caso,
aplica-se o disposto no inciso II, do §2o, do art.23, do Decreto no 70.235/72, que prevê,
no caso de omissão, a efetivação da ciência quinze dias após a data da expedição da
intimação.
Portanto, uma vez que consta do aviso de recebimento a data de expedição de
09/08/2010, a ciência por via postal ocorreu quinze dias após, em 24/08/2010. O prazo
de trinta dias para apresentação de recurso iniciou-se então em 25/08/2010, se
encerrando em 23/09/2010. Uma vez que a petição de fls.02/20 foi apresentada em
23/05/2012, há que se considerar intempestivo o recurso.
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.208 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927770/2010-77

Desta forma, voto no ponto por negar provimento ao recurso voluntário.
É oportuno destacar, entretanto, que a presente decisão, que reconhece que não se
instaurou a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, não impede que a autoridade fiscal da
RFB reconheça de ofício a homologação tácita das compensações veiculadas por meio de
Declarações de Compensação que, em 09/08/2010, já houvessem sido alcançadas pela norma
decadencial de que trata o artigo 74, § 5o, a Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
A possibilidade de revisão de ofício do despacho decisório e de reconhecimento
da homologação tácita das DCOMP está prevista no Parecer Normativo COSIT no 08/2014:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
[...]
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as hipóteses
de tributação previdenciária.
REVISÃO DE OFÍCIO – ATO INSTRUMENTO DA REVISÃO.
O despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade administrativa
local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, a retificação de
ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de despacho decisório
que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada.

Fl. 1224
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.208 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927770/2010-77

Conclusão.
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, por
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

.
Fl. 1225
DF CARF MF
Original